Tribunal: TJES
Processo: 5000556-81.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-81.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA BARRADA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000556-81.2025.8.08.0020

RECORRENTE: ANA MARIA BARRADA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos movidos contra sentença de id 15536463, sendo este cabível tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos interpostos.

Em síntese, a requerente moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contratos de empréstimo não celebrados. Postulou pela declaração de nulidade dos contratos nº 1517393824 e 1517290782 e inexistência de débitos, condenação da requerida a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais

Sobreveio sentença de
improcedência dos pedidos autorais.
O Juízo da origem reputou válidos os contratos apresentados pelo banco requerido, manifestando-se nos seguintes termos: “
Alinhado a isso, analisando mais uma vez o negócio jurídico constituído entre as partes, observo que ao emitir sua assinatura, a requerente manifestou expressa ciência do que se estava contratando, referindo-se a empréstimos consignados, tendo conhecimento, como consumidora, dos descontos a serem realizados em sua conta bancária.”

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 15536464, no qual pretende a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas no id 15536469.

Eis a síntese da relação processual.
Passo a analisar o mérito.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo. Conforme a súmula n. 279 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda que o requerente alegue a inexistência da relação jurídica, o mesmo se caracteriza como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No presente caso, o Requerido apresentou cópia dos contratos nos ids 15536448 e 15536449. Portanto, a celeuma posta se resume a analisar a validade dos contratos em questão, firmados digitalmente por meio de coleta de
selfie
(biometria facial).

Embora sejam permitidas as contratações por meio digital, tem-se que as instituições financeiras, nesses casos, devem cercar tais contratos com a máxima cautela, garantindo que seja possível a validação das assinaturas e biometrias colhidas, medidas que, inclusive, contribuem para evitar a ocorrência de fraudes.

Destaco, ainda, que ao julgar o Tema Repetitivo de n. 1.061, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Feitas essas considerações, após analisar os contratos apresentados pelo banco recorrido
, percebo que assiste razão à recorrente
. A análise dos documentos demonstra sua fragilidade, pois foram assinados tão somente por uma suposta coleta de selfie, não havendo outros elementos que permitam a validação externa das contratações.

Registro, ainda que em ambos os contratos, no campo destinado às coordenadas de geolocalização do dispositivo utilizado para contratação, consta somente a informação “0.0”. Além disso, o número de telefone supostamente utilizado para contratar possui DDD “074”, sendo este código referente ao norte do estado da Bahia, enquanto a recorrente reside no sul do Espírito Santo.

Tal panorama, a meu ver, é suficiente para se concluir que o banco não conseguiu comprovar a regularidade da contratação
. Em assim sendo, de acordo com jurisprudência consolidada do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). No mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora. Contratos celebrados por meio eletrônico. Não demonstrada a anuência da requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade das contratações não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débitos inexigíveis. DANO MORAL. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10176209120238260037 Araraquara, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 04/07/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

Em tal panorama, entendo que
merece acolhimento parcial o recurso do requerente
. É procedente, portanto, a pretensão de declaração de nulidade dos contratos combatidos nestes autos.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, esta é devida, nos limites em que a parte Requerente comprove os valores que efetivamente foram desembolsados, o que pode ser feito em fase de cumprimento de sentença por meio de cálculos aritméticos simples, não se havendo que falar sobre sentença ilíquida.

Faz jus a parte autora à devolução da quantia debitada indevidamente em sua conta bancária, visto que foram violados dispositivos protetivos do direito do consumidor, sob pena de locupletamento ilícito da parte ré.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "
Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)
" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte autora tem direito à restituição simples dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à restituição em dobro dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Quanto aos danos morais, entendo que são presumidos no presente caso. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser levadas em consideração as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 4.000,00 para compensação por danos morais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Ana Maria Barrada de Oliveira
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
,
via de consequência:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos dos contratos discutidos nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré;

b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto do douto relator, apenas com a ressalva de que, a meu ver, a repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples até março de 2021 e, posteriormente, de forma dobrada, considerando a modulação de efeitos firmada no EDiv-AREsp 676.608/RS.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito